Tribunal: TJDFT
Processo: 0731713-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731713-48.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A AGRAVADO: CLAUDIA VANESSA DE SOUZA QUEIROZ DECISÃO MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 102588751, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 103249900, autos originários), na ação monitória proposta contra CLÁUDIA VANESSA DE SOUZA QUEIROZ, que lhe indeferiu a gratuidade de justiça. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido e a intimação da agravada-ré foi dispensada, pois o MM. Juiz ainda não recebeu a petição inicial (id. 29656402, págs. 1/5). Intimada a recolher o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, a agravante-autora não cumpriu a determinação (id. 30547264). A agravante-autora alega que “deixa de realizar o recolhimento do preparo, tendo em vista que o presente recurso de agravo de instrumento é para que sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita ou subsidiariamente o diferimento das custas processuais ao final do processo.” (id. 30904614). Nesses termos, transcorrido o prazo sem recolhimento do preparo, impõe-se a aplicação da pena de deserção. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 24 de novembro de 2021. VERA ANDRIGHI Desembargadora